Tribunal: TJMT
Processo: 1004124-94.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004124-94.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (ADVOGADO), CLEBER SILVA - CPF: 792.309.701-15 (PACIENTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), A. S. S. M. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO JOSE DOS SANTOS - CPF: 047.699.741-08 (IMPETRANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (IMPETRANTE), PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ - CPF: 041.585.521-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004124-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER SILVA

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL –
1) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES DA MEDIDA EXTREMA
–
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 3
)

SUBSTITUIÇÃO DO CÁRCERE POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS

MAIS BRANDAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 4
)

ORDEM DENEGADA.

1. Não prospera a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e de fundamentação idônea a sustentar a custódia prévia do paciente, pois, houve motivação concreta no tocante à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, notadamente porque o crime foi praticado no seio familiar, repetindo-se durante anos contra uma criança, enteada do agente; além disso, a vítima era ameaçada constantemente, inclusive a agrediu, enforcando-a em duas oportunidades. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e demonstram que a sua liberdade põe em risco a segurança e integridade física e psicológica da ofendida.

2. A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

3. Na hipótese, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

4. Ordem denegada.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004124-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER SILVA

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Leandro José dos Santos e outros, em benefício de
Cleber Silva
- preso preventivamente pela prática, em tese, do crime de estupro de vulnerável -, em que se aponta como autoridade coatora o
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos do processo n. 1000425-50.2021.8.11.0015).

Alegam, em suma, constrangimento ilegal consistente na imposição da segregação cautelar ao paciente, uma vez que a decisão que determinou a custódia prévia limitou-se a explicitar os requisitos de forma genérica e na gravidade abstrata do delito, sem indicar concretamente que o paciente, em liberdade poderia abalar a ordem pública ou empreender fuga do distrito da culpa.

Argumentam, que a prisão cautelar não pode basear-se, apenas, em provas testemunhais de pessoas que possuem parentesco com a vítima, sendo que, de acordo com o depoimento da vítima, os atos criminosos iniciaram quando a menor tinha 7 (sete) anos de idade e a última data mencionada no boletim de ocorrência, é do ano de 2019, sem especificar qual mês, não havendo, portanto, contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar do paciente.

Ressaltam os bons predicados do paciente: possui residência fixa, atualmente empregado com registro na CTPS, histórico de empregos comprovados e não possui antecedentes criminais.

Com esses argumentos, postulam a concessão liminar da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente; no mérito, a confirmação da medida de urgência e, não sendo esse o entendimento, requerem a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do CPP.

Recebida a pretensão por este magistrado, o pleito antecipatório restou indeferido (Id n. 79690459).

Requisitadas, advieram as informações do Juízo
a quo
(Id. n. 80156951).

Lavrou
parecer
pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, que se manifestou
pela denegação da ordem
(Id. n. 81042952).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de abril de 2021.

Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004124-94.2021.8.11.0000

PACIENTE: CLEBER SILVA

IMPETRANTE: LEANDRO JOSE DOS SANTOS, ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO, PAULO SERGIO PARRERA BENITEZ

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
writ
preenche os pressupostos de admissibilidade.

Como visto no relatório, busca a impetração a revogação da prisão cautelar do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a imposição da segregação provisória.

Infere-se dos autos, que a denúncia ofertada pelo MP em desfavor do paciente foi recebida no dia 15.03.2021, dando-o como incurso nas sanções dos arts. 217-A c/c 226, inciso II, ambos do CP, por várias vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71) e nos arts. 147 c/c 61, inciso II, alíneas “f” e “h”, ambos do CP, por várias vezes, em continuidade delitiva (CP, artigo 71), com as disposições da Lei n. 11.340/06.

A prisão cautelar é medida excepcional e, sob o prisma constitucional, que garante ao indivíduo a presunção de inocência, somente pode ser decretada por decisão fundamentada pela autoridade judicial, nas hipóteses elencadas no CPP, em especial no art. 312, levando-se em consideração, sempre, as circunstâncias do caso concreto.

Dessa forma, é imprescindível para a manutenção da prisão preventiva que, devidamente demonstrada a materialidade e havendo indício suficiente de autoria, esteja configurada a necessidade de garantia da ordem pública ou da ordem econômica, de assegurar a aplicação da lei penal ou a conveniência da instrução criminal.

No caso, a decisão que decretou a prisão preventiva foi proferida para garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, a medida requestada pela Autoridade Policial e ratificada pelo Ministério Público –
decretação de prisão preventiva do representado
-, merece ser acolhida.

Diante da análise ao caso concreto, faz-se inaplicável a regra contida no artigo 282, § 3º, do CPP, pois se trata de medida urgente e a intimação prévia do requerido sobre o pedido gera perigo de ineficácia da medida, pois poderá fugir do distrito da culpa acaso seja cientificado sobre a presente representação.

Encontra-se presente a hipótese autorizadora da prisão cautelar previsto no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois o delito previsto no artigo 217-A c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal em que incursionado o representado, possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos.

Também se extraem dos autos a materialidade e a autoria, consubstanciadas nas declarações da vítima e depoimentos testemunhais.

Especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar previstas no artigo 312 do CPP, está presente, no caso, para
garantia da ordem pública
, haja vista o modus operandi desempenhado pelo suspeito, o qual se valeu da ingenuidade e da proximidade com a vítima, sua enteada, para praticar os abusos, denotando maior grau de reprovabilidade em sua conduta, além da sua perniciosidade social e o desvio de personalidade, pois violou a intimidade da vítima no local onde ela se sentia mais protegida, no seu lar.

(...).

Assim, a gravidade em concreto da conduta retratada nos autos, autoriza a decretação da segregação do representado.

Por fim, também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, diante da própria natureza do delito imputado ao suspeito e das circunstâncias fáticas apresentadas no caso concreto, notadamente porque pelo que consta dos autos, o representado ameaçava a menor, bem como chegou à agredi-la (enforcando-a em duas oportunidades), revelando que o seu estado de liberdade, ao menos neste momento, coloca em risco a segurança e integridade física e psicológica da vítima.

Posto isso, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO
a prisão preventiva de
CLEBER SILVA
, qualificado pela autoridade policial.
” (Id. n. 79409470).

Diferentemente do que alegam os doutos impetrantes, verifica-se que a r. decisão está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

A prova da materialidade e indícios de autoria, como bem pontuou a magistrada
a quo
, restaram demonstradas, notadamente diante da prova testemunhal e da palavra da vítima.

Nesse contexto, não prospera a alegação dos doutos impetrantes no sentido de estar ausente a fundamentação a sustentar a custódia, pois houve motivação concreta no tocante à garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime foi praticado no seio familiar, repetindo-se durante anos contra uma criança, enteada do agente; além disso, a vítima era ameaçada pelo paciente, inclusive a agrediu, enforcando-a, em duas oportunidades. Tais circunstâncias revelam a periculosidade do agente e demonstram que a sua liberdade põe em risco a segurança e integridade física e psicológica da ofendida.

Com efeito, tais fatos são, sim, indicativos da periculosidade do paciente e da necessidade de garantir a ordem pública, razão pela qual se entende preenchido os requisitos elencados no art. 312 do CPP. A propósito, colhe-se da jurisprudência:

“
As decisões das instâncias precedentes estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade em concreto do crime justifica a decretação da custódia cautelar
”. (STF, AgR no HC n. 145544, Min. Roberto Barroso, J. 09.03.2018).

“
Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes”
. (STF, RHC n. 132270, Minª Cármen Lúcia, J. 15.03.2016).

“
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, a gravidade concreta do delito, demonstrada pela reprovabilidade exacerbada da conduta praticada
.” (STJ, HC n. 336.160, Min. Maria Thereza de Assis Moura, J. 02.02.2016).

Mais recentemente, em casos semelhantes, a Primeira e a Segunda Câmaras Criminais deste Sodalício decidiram:

“
HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO PREVENTIVA – (...) – PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – IDADE DA VÍTIMA [11 ANOS], HABITUALIDADE DOS ABUSOS [DURANTE ANOS] MEDIANTE AMEAÇA [UMA FACA AO LADO] E RELAÇÃO DE CONFIANÇA [ENTEADA] – SEGURANÇA FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA – FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR – DIRETRIZ DO STJ – (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PREMISSA DO STJ – ORDEM DENEGADA. (...) necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta do crime de estupro praticado pelo Agravante contra sua enteada, que contava com apenas 12 (doze) anos de idade, bem como para preservar a saúde física e mental da menor, [...], além do possível retorno do Acusado à sua residência, a indicar a possibilidade de reiteração da prática dos abusos’ (STJ, AgRg no HC nº 523.341/SC) (...). As medidas cautelares alternativas (CPP, art. 282, § 6º), afiguram-se inadequadas ‘já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública’ (STJ, HC nº 599.953/PI)
.” (N.U. 1027245-88.2020.8.11.0000, Relator: Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, J. 16.02.2021, Publ. DJe 24.02.2021).

“
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA.
1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TIO DAS VÍTIMAS. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CASO CONCEDIDA A LIBERDADE. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 312, CAPUT, DO CPP.
2. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS QUE, POR SI SÓS, NÃO OBSTAM A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. A gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, que teria ofendido a dignidade sexual das duas sobrinhas reiteradas vezes, e a incursão delitiva pretérita recomendam, nos termos do art. 312, caput, do CPP, a manutenção do encarceramento cautelar com vistas a tutelar o meio social, resguardar a integridade das vítimas e impedir a recalcitrância criminosa.

2. Residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando demonstrados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
.” (HC Nº 1014525-60.2018.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julg. 13.02.2019, Publ. 14.02.2019).

Não se trata, de presumir a periculosidade do agente a partir de meras ilações, conjecturas desprovidas de base empírica concreta, o que não se admite, pelo contrário, no caso, a periculosidade decorre da forma como o crime foi praticado (
modus operandi
).

A reforçar a necessidade da medida extrema, a autoridade apontada coatora, ao prestar as informações, reafirmou:

“
Em análise às teses da impetração, em observância ao disposto no artigo 484, do CNGC, não obstante os argumentos da impetrante de que a constrição cautelar do paciente se mostra descabida, a segregação encontra-se fundamentada na hipótese prevista no artigo 312, do CPP, para garantia da ordem pública, diante da gravidade dos fatos apurados, bem como porque as medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes, no caso em tela, para garantir a integridade física e psicológica da vítima, notadamente porque consta dos autos que o paciente a ameaçava e chegou à agredi-la em duas oportunidades (enforcando-a).
” (Id. n. 80156951).

Na hipótese dos autos, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada, estando suficientemente fundamentada a decisão constritiva, com especial destaque para a gravidade concreta dos fatos narrados, notadamente pelas ameaças e enforcamento perpetrados contra a vítima.

Em relação ao princípio da contemporaneidade, examinando detidamente o feito, observa-se que o fato criminoso imputado ao paciente supostamente ocorreu entre
agosto/2014 a agosto/2020
(denúncia – Id. n. 80156951) e sua prisão foi decretada em
14/01/2020
, com o seu cumprimento em
09/03/2021
.

No tocante à arguição de ausência de contemporaneidade do fato com a data da prisão, anoto que a reiteração na prática de novos crimes guarda contemporaneidade aos riscos que se pretende com a prisão evitar.

Ademais,
não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar
, uma vez que existe dificuldade em apurar delitos dessa natureza – crime contra a dignidade sexual – e isso não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso, notadamente porque a vítima demora a procurar ajuda, pois é ameaçada e teme ser desacreditada.

Dessarte, a persistência do agente na prática criminosa justifica a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva.

Evidenciada a gravidade concreta do comportamento engendrado pelo paciente, a
presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva
, quando identificados os requisitos legais da cautela.

A respeito confira-se o
Enunciado nº 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça
:

“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

De outro lado, não obstante o caráter subsidiário da medida extrema, nos termos do § 6º do art. 282 do CPP, no caso concreto, como já se analisou, tais
medidas cautelares alternativas são insuficientes para resguardar a ordem pública
, já que demonstrada a imprescindibilidade da segregação.

Sobre o tema:

“
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP
”. (STJ: HC 545526, Min ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, J. 09.06.2020)

“
São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosa
”. (STJ: RHC 91531, Min. JOEL ILAN PACIORNICK, J. 06.02.2018).

Assim, diante de um contexto em que o encarceramento provisório exsurge como o único instrumento capaz de resguardar a ordem social e a integridade física e psicológica da vítima, não há como restituir ao agente o pretendido
status libertatis
ou a substituição da constrição por medidas mais brandas.

Em tempo: com relação à petição encartada no evento Id. n. 8114958 com anexo Laudo Pericial nº 500.1.02.2021.003081-01, tenho por impertinentes, tratando-se de matéria a ser discutida no bojo da ação penal originária.

Mercê de tais considerações, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
conheço do
writ
e denego a

ordem
em benefício d
o paciente
Cleber Silva
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021